Tribunal: TJDFT
Processo: 0748059-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A liquidação de sentença tem por objetivo apurar o valor da condenação que não se mostra líquida (genérica), com base nos elementos definidos no título executivo judicial.
2. No caso concreto, o título executivo determinou que o período e os valores das parcelas pagas em atraso devem ser apurados em liquidação de sentença.
3. Ainda que as contas apresentadas pelo exequente sejam líquidas, elas se basearam na apuração realizada pelo expert em contabilidade contratado, que averiguou o período em atraso, o valor de cada uma das faturas e aplicou os encargos moratórios determinados no título executivo judicial. Ou seja, houve a apuração do período de atraso de forma unilateral e sem o devido contraditório.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.